Tribunal: STF
Processo: ARE 1327229
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO. DIREITO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CUMULADA COM PEDIDOS DE REVERSÃO E DE COBRANÇA, AJUIZADA POR SERVIDORA PÚBLICA MUNICÍPAL, QUE, INCONFORMADA COM A INATIVIDADE QUE LHE CAUSOU A DOENÇA, BUSCOU TRATAMENTO MÉDICO E READQUIRIU SUA CAPACIDADE LABORATIVA, DIRIGINDO-SE A ÓRGÃO DO RÉU, COM O LAUDO MÉDICO RESPECTIVO, QUE, NO ENTANTO, NÃO FOI CONSIDERADO. E, ASSIM, EM RAZÃO DE PARECER DA JUNTA MÉDICA OFICIAL, DEIXOU DE SER RECONDUZIDA AO CARGO QUE EXERCIA. 
    (...)
    PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL, QUE ATESTA A CESSAÇÃO DO MOTIVO ENSEJADOR DA APOSENTADORIA. REVERSÃO AO CARGO OCUPADO QUE SE IMPÕE. ATO VINCULADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.
    HAVENDO PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL CONCLUSIVA NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO SATISFATÓRIA DE SAÚDE DE SERVIDORA APOSENTADA POR INVALIDEZ, TENDO CESSADO O MOTIVO QUE ENSEJOU O ATO DE APOSENTAÇÃO, DEVE HAVER A REVERSÃO AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO, MORMENTE EM SE CONSIDERANDO OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE E O INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO, QUE NÃO DEVE ARCAR COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA SE A SERVIDORA TEM CONDIÇÕES DE ESTAR EM ATIVIDADE, SENDO VINCULADO O ATO DE REVERSÃO.
    VALOR PROBATÓRIO DOS PARECERES MÉDICOS APRESENTADOS NO CURSO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE RAZÃO PARA PREVALECER O PARECER DA JUNTA MÉDICA OFICIAL PARA FINS DE REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, TÃO-SOMENTE PELO FATO DA LEI UTILIZAR ESTA EXPRESSÃO EM SEU DISPOSITIVO (§2º DO ARTIGO 71 DA LEI MUNICIPAL Nº 94/79).
    A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEIXA DE SE JUSTIFICAR QUANDO O INATIVO SE RECUPERA A PONTO DE PODER RETORNAR AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO SENDO, POR ISSO, A REVERSÃO OBRIGATÓRIA.
    FALTA RAZOABILIDADE NA IMPOSIÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DIANTE DO RESULTADO DE LAUDO MÉDICO PERICIAL DO JUÍZO, SEM OPORTUNIZAR À SERVIDORA A READAPTAÇÃO PARA EXERCER O MAGISTÉRIO EM OUTRA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, QUE DEVE OCORRER SEGUNDO A LIMITAÇÃO PELA MESMA SOFRIDA. NESTE MOMENTO, CABERÁ À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESCOLHER, DENTRE AS UNIDADES ESCOLARES QUE ATENDAM À LIMITAÇÃO DA SERVIDORA, DE ACORDO COM SUA CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE.
    CONSIDERANDO-SE QUE A REVERSÃO AO SERVIÇO PÚBLICO SE DÁ QUANDO CESSADA A INCAPACIDADE QUE GEROU A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, E TENDO EM VISTA QUE O LAUDO MÉDICO PERICIAL DO JUÍZO FOI CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE A AUTORA NÃO ESTÁ INCAPACITADA PARA O MAGISTÉRIO, DESDE QUE O EXERÇA FORA DO AMBIENTE EM QUE TRABALHAVA, O QUE, EM OUTRAS PALAVRAS, IMPORTA DIZER QUE RECONHECE O ESTUDO QUE A AUTORA ESTÁ CAPACITADA PARA O EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO, CONTUDO, EM OUTRA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO CARIOCA, NÃO LOCALIZADA EM ÁREA DE CONFLITO, A PAR DE SER A MESMA SERVIDORA PERTENCE AO QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVE A MESMA SER READAPTADA, AO INVÉS DE APOSENTADA, O QUE LEGITIMA AS PRETENSÕES ANULATÓRIA E REVERSIVA, E CONSEQUENTEMENTE, A DE COBRANÇA DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS À DATA DA APOSENTADORIA, O QUE CONDUZ À REFORMA DA SENTENÇA”.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para condenar o Município do Rio de Janeiro ao pagamento da Taxa Judiciária.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 25; 30, inciso I; 34, inciso V, alínea c; 61, inciso II, alínea c; da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente